Tribunal: STF
Processo: RHC 254868
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 862.809/MS, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO INDEFERIDA. ASPECTOS DESFAVORÁVEIS DO EXAME CRIMINOLÓGICO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A jurisprudência consolidada por esta Corte Superior de Justiça se orienta no sentido de que alguns aspectos negativos do parecer criminológico são suficientes para o indeferimento da progressão de regime.



    2. Situação em que o laudo psicológico foi desfavorável à concessão da benesse.



    3. Desconstituir a conclusão que chegaram as instâncias ordinária para acolher a alegação defensiva de nulidade do exame criminológico requer o revolvimento fático-probatório dos autos, providência inviável de se promover no rito célere e estreito do habeas corpus.



    4. Agravo regimental desprovido (doc. 44).



    Neste recurso ordinário, a defesa alega:



    A jurisprudência desta Suprema Corte, consolidada no enunciado da Súmula Vinculante 26, reputa viável a realização do exame criminológico nas situações em que o Juiz da Execução, forte no exercício do poder geral de cautela, considerar necessário para a formação do seu convencimento.



    No entanto, o magistrado de primeiro grau, não considerou a situação concreta do apenado, para a realização de exame criminológico, mas apenas elementos genéricos do crime praticado por ele, o que é vedado por esta Corte Suprema. Vide: [Rcl 32.788 AgR, rel. min. Rosa Weber, 1ª T, j. 22-3-2019, DJE 63 de 29-3-2019.]



    Conclui-se, portanto, no sentido de que o laudo criminológico não foi realizado em conformidade com a jurisprudência do STJ, tampouco desta Corte Suprema, já que sua realização se baseou apenas em razão do crime praticado, sem qualquer menção ao processo de execução da pena.



    Assim, não há que se falar em revolvimento fático-probatório já que as premissas estão todas assentadas nas decisões proferidas na origem (doc. 55, pp. 7-8).



    Ao final, requer “o conhecimento e provimento do Recurso, a fim de se conceder a ordem de habeas corpus pretendida” (doc. 55, p. 8).



    O Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul apresentou contrarrazões, pugnando “pelo CONHECIMENTO do Recurso Ordinário e, no mérito, pelo seu IMPROVIMENTO” (doc. 69). 



    É o relatório. Decido.



    A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça expôs os seguintes fundamentos sobre a questão:



    O agravo regimental é tempestivo e rechaçou os fundamentos da decisão combatida, razões pelas quais merece conhecimento.



    No entanto, não obstante os esforços do agravante, não constato elementos suficientes para reconsiderar a decisão, cuja conclusão mantém-se, por seus próprios fundamentos.



    Da progressão de regime



    Não vislumbro flagrante ilegalidade na hipótese dos autos. Sobre a questão, o Tribunal de Justiça estadual assim decidiu (e-STJ, fls. 11/21):



    [...]



    Posto isso, diante da constatação de que o reeducando ainda não apresenta recurso psicológicos para controlar seus impulsos primários, tem-se demonstrada, ao menos neste momento, a inaptidão para o cumprimento da pena com supervisão reduzida pelo Estado, ou seja, em regime mais brando. No mais, descabe questionar a aptidão do exame criminológico de avaliar a periculosidade do apenado, tendo em vista que não há contraprovas que pudessem invalidar a conclusão do documento confeccionado por profissional devidamente habilitado. Assim, não há como acatar os argumentos da defesa, considerando as informações expostas, pelas quais se verifica a recomendação quanto à inviabilidade, ao menos por ora, de colocação do reeducando em regime diverso do que se encontra, ante a ausência do requisito subjetivo, a despeito do atestado de comportamento carcerário positivo.



    [...] Destaquei.



    O art. 112 da Lei de Execução Penal exige, para a concessão da progressão de regime, o preenchimento dos requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (bom comportamento carcerário). Não é vedado ao órgão julgador determinar a submissão do apenado ao exame criminológico para a aferição do mérito subjetivo, desde que o faça de maneira fundamentada, em estrita observância à garantia constitucional de motivação das decisões judiciais, expressa no art. 93, IX, bem como no art. 112, § 1º, da LEP, conforme entendimento inclusive já sumulado por esta Corte Superior em seu enunciado n. 439.



    No entanto, uma vez realizado o exame criminológico, o Magistrado da Execução e a Corte Estadual devem abalizar suas decisões, em face do livre convencimento motivado, com base nos relatos e conclusões constantes dos laudos social e psicológico elaborados por profissionais habilitados, fundamentando de forma idônea e coerente.



    Na hipótese, as instâncias ordinárias concluíram pelo não preenchimento do requisito subjetivo para a progressão de regime, tendo em vista que no exame criminológico concluído em 18/06/2024, o parecer psicológico destacou que o periciado não dispõe de recursos psicológicos satisfatoriamente desenvolvidos, que são as reservas e habilidades de enfrentamento que a pessoa tem para lidar com as pressões do ambiente e capacidade de adaptação diante dos desafios da vida diária. Demonstra ter dificuldade em reconhecer os aspectos emocionais, insensibilidade afetiva, aumentando a possibilidade de realizar julgamentos falhos, comprometer sua eficiência na tomada de decisões e na maneira como lida com os contextos que não são familiares ou com maior carga emocional. [...] (e-STJ fl. 51).



    Esta Corte de Justiça tem se orientado no sentido de que alguns aspectos negativos do parecer criminológico são suficientes para o indeferimento da progressão de regime.



    [...]



    Tudo isso levado em conta, vê-se que o julgado impugnado não destoa do entendimento assentado na jurisprudência desta Corte.



    Por fim, vigora, no processo de execução penal, o princípio do in dubio pro societate, de modo que, na dúvida quanto à periculosidade do apenado, deve-se decidir em favor da sociedade.



    Ademais, para desconstituir a conclusão das instâncias ordinárias quanto a nulidade de exame criminológico, nos moldes requeridos na impetração, seria imprescindível o revolvimento fático-probatório dos autos, providência inviável de se promover no rito célere e estreito do habeas corpus.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 46 - grifos meus e no original).



    O Magistrado da execução solicitou a realização do exame criminológico pelos seguintes fundamentos:



    O sentenciado Anizio Fernandes de Souza Junior requer a concessão de progressão ao regime semiaberto.



    Juntou-se o parecer disciplinar do interno (evento 243.1).



    O Ministério Público pugnou pelo encaminhamento ao exame criminológico para posterior análise da concessão dos benefícios (evento 247.1)



    Decido.



    Observa-se que o sentenciado cumpre pena total de 27 anos, 6 meses e 20 dias pela prática do crime de estupro de vulnerável.



    Assim, considerando que o sentenciado possui condenação pela prática de crime grave, com violência, entendo imprescindível a realização de exame criminológico para adequada análise de sua personalidade.



    A realização do exame criminológico revelará se o detento permanece com a personalidade de um criminoso, se apresenta periculosidade para a sociedade, eventual arrependimento, bem como se há a possibilidade de voltar a delinquir. Nesse sentido é o entendimento o E. Superior Tribunal de Justiça, expresso pela súmula nº 439: "admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada".



    Da mesma forma, a Súmula Vinculante nº 26 do Supremo Tribunal Federal afirma que: "Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico".



    [...]



    Ante o exposto, nos termos do art. 8º, caput, da LEP, para se obter uma avaliação mais aprofundada acerca dos riscos de se colocar o interno em contato com a sociedade e considerando que a realização de tal exame não configura constrangimento ilegal, por se tratar de uma avaliação feita por meio de entrevista, sem qualquer ofensa física ou moral, DETERMINO a realização de exame criminológico, para posterior análise da progressão (doc. 7 — grifei).



    Entendo que decisão impugnada está em sintonia com a jurisprudência consagrada do Supremo Tribunal Federal — STF, no sentido de que “pode ser exigido fundamentadamente o exame criminológico pelo juiz para avaliar pedido de livramento condicional” (HC 116.422/SP Redatora do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30/10/2014).



    A propósito, vejam-se os seguintes julgados de ambas as Turmas do STF proferidos em casos semelhantes:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26. NÃO OCORRÊNCIA. A DECISÃO RECLAMADA APRESENTOU FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA PARA REQUISIÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. O reclamante, condenado a uma pena privativa de liberdade de 44 anos e 10 meses de reclusão, dos quais já cumpridos 22 anos, 1 mês e 5 dias — arts. 129, caput; 159, caput (por 2 vezes); 159, § 1º; e 288, parágrafo único, todos do Código Penal —, teve o pedido de progressão de regime prisional vinculado à realização do exame criminológico.



    II. Questão em discussão



    2. Saber se a decisão reclamada violou a Súmula Vinculante 26.



    III. Razões de decidir



    3. O ato reclamado justificou a necessidade da realização do exame criminológico com fundamento no art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, bem como na reincidência do reclamante.



    4. O juízo a quo apresentou fundamentação adequada para a requisição do exame criminológico, apoiada na necessidade de avaliar se o reclamante está pronto para ser beneficiado com a progressão ao regime semiaberto, retomando o seu convívio em sociedade.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 71.327 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13/12/2024).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DETERMINAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE.



    1. É pacífica a jurisprudência desta CORTE no sentido de que, para efeito de progressão de regime, poderá ser determinada a realização de exame criminológico, mediante decisão fundamentada, “com o fim de analisar se o condenado apresenta condições suficientes para progredir no regime de cumprimento da pena – verbete vinculante nº 26 da Súmula do Supremo” (HC 144890, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 27/11/2018).



    2. Ainda, para acatar a tese defensiva seria necessário proceder-se à investigação de fatos e provas com vistas a verificar se o paciente preenche, ou não, o requisito subjetivo apto e suficiente a autorizar, desde logo, o deferimento do benefício executório, providência inviável em sede de Habeas Corpus, ação desprovida do direito ao contraditório. Precedentes.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 213.231 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28/4/2022).



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Execução penal. Progressão de regime. 3. O juízo da execução pode determinar a realização de exame criminológico, se houver fundadas dúvidas quanto ao cumprimento do requisito subjetivo pelo apenado. 4. Agravo regimental desprovido (HC 208.844 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 26/5/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. LIVRAMENTO CONDICIONAL. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 200.029 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 5/5/2021).



    Dessa forma, compreendo que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação concreta e suficiente para exigir que o condenado fosse submetido ao exame criminológico antes de ser apreciado o pedido de progressão de regime.



    Analisando o requisito subjetivo, por sua vez, o Magistrado de primeiro grau indeferiu o benefício, expondo os seguintes fundamentos:



    Inicialmente, importante salientar que a progressão no regime prisional não constitui direito absoluto do sentenciado, deixando a legislação ao prudente arbítrio do magistrado o exame das condições subjetivas, uma vez que a progressão está condicionada à segurança da vida em sociedade.



    Com efeito, o sentenciado cumpre pena total de pena total de 27 anos, 6 meses e 20 dias pela prática do crime de estupro de vulnerável, preenchendo o requisito objetivo para a progressão do regime.



    Nesse contexto, de acordo com o laudo do exame criminológico realizado, o sentenciado "demonstra ter dificuldade em reconhecer os aspectos emocionais, insensibilidade afetiva, aumentando a possibilidade de realizar julgamentos falhos, comprometer sua eficiência na tomada de decisões e na maneira como lida com os contextos que não são familiares ou com maior carga emocional", bem como que "não apresenta comprometimentos quanto aos processos do pensamento relacionados ao raciocínio, conceitualização, organização e comunicação", tendo a perita judicial concluído que não está apto a cumprir pena em regime mais brando.



    Assim, em que pese a conduta carcerária do sentenciado estar classificada como "ótima", considerando as circunstâncias do crime bem como as conclusões do laudo criminológico, é forçoso reconhecer que assiste razão ao Ministério Público quanto à necessidade de se preservar o interesse público e a segurança pública, a fim de manter o sentenciado em regime fechado até que esteja apto ao retorno ao convívio social, proporcionando-lhe tratamento psicológico necessário, de modo que reputo não preenchido o requisito subjetivo para progressão de regime (doc. 9). 



    Daí ter o acórdão impugnado reconhecido que o indeferimento da progressão foi devidamente fundamentado de acordo com o disposto no art. 122 da Lei n. 8.069/1990, haja vista que “o processo de execução penal, o princípio do in dubio pro societate, de modo que, na dúvida quanto à periculosidade do apenado, deve-se decidir em favor da sociedade”.



    Consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, se não satisfeito requisito subjetivo, não há falar em ilegalidade da decisão que nega a progressão de regime, haja vista que proferida em estrita observância ao disposto no art. 112 da Lei de Execução Penal - LEP.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TERMO INICIAL PARA O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 112 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME QUE SOMENTE É ATINGIDA QUANDO PREENCHIDOS OS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (HC 214.197 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19/5/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ART. 112 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. ALEGADO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 208.680 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17/12/2021).



    Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Progressão de regime prisional. Ausência de requisito subjetivo reconhecida pela instância ordinária. Reexame do conjunto fático-probatório. Inadmissibilidade. Precedentes. Regimental não provido (HC 202.583 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18/11/2021).



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍCINIO, ROUBO E FURTO QUALIFICADO. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. NÃO PREENCHIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FATOS E PROVAS. 1. As decisões proferidas nas instâncias de origem estão embasadas em dados objetivos da causa, de modo que inexiste ilegalidade flagrante a ser reparada neste habeas corpus. 2. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que o habeas corpus não é a via adequada para o reexame de fatos e provas, de modo a aferir o preenchimento dos requisitos subjetivos. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido (HC 179.260 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25/5/2020).



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. NECESSÁRIO REEXAME DO ASPECTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO. 1. Para que o executado obtenha o benefício da progressão de regime, é necessário preencher os requisitos objetivo (tempo de pena) e subjetivo (aptidão para retornar ao convívio social), previstos no art. 112 e parágrafos da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal). 2. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – presença do requisito subjetivo para a progressão –, do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias. 3. Agravo interno desprovido (RHC 231.190 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9/11/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO NÃO ATENDIDO. ART. 112 DA LEI N. 7.210/1984. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (RHC 162.769 AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20/5/2019).



    No mais, a análise quanto ao preenchimento, ou não, do requisito subjetivo previsto no art. 112 da LEP demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que, com visto, é vedado na via do habeas corpus.



    Posto isso, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 312, combinado com o art. 192, ambos do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator